Tribunal: TJDFT
Processo: 0748615-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, que deferiu a quebra de sigilo bancário e fiscal em ação de divórcio litigioso com partilha de bens, para apuração da real situação patrimonial das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em saber se a quebra de sigilo bancário e fiscal da parte, determinada na origem, configura medida excepcional necessária e proporcional para o adequado deslinde da partilha de bens no processo de divórcio litigioso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, condicionada à demonstração de sua indispensabilidade para a apuração da verdade material, conforme jurisprudência consolidada.
4. Os elementos apresentados nos autos indicam indícios de ocultação patrimonial, justificando a adoção da medida para assegurar a equidade na partilha de bens.
5. A tramitação sob segredo de justiça minimiza os impactos à privacidade da agravante, resguardando o equilíbrio entre os direitos fundamentais em colisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.